Tribunal: TJSP
Processo: 1091575-73.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Franquia - Ação declaratória de rescisão contratual c/c obrigação de fazer e não fazer c/c cobrança de verbas contratuais.

Cerceamento de defesa - Produção de prova não especificada em momento oportuno - Preclusão reconhecida – Preliminar rejeitada.

Incompetência do juízo - Alegação de impossibilidade de reunião dos julgamentos diante da existência, em alguns dos contratos, de cláusula de

Ementa:
Franquia - Ação declaratória de rescisão contratual c/c obrigação de fazer e não fazer c/c cobrança de verbas contratuais.

Cerceamento de defesa - Produção de prova não especificada em momento oportuno - Preclusão reconhecida – Preliminar rejeitada.

Incompetência do juízo - Alegação de impossibilidade de reunião dos julgamentos diante da existência, em alguns dos contratos, de cláusula de arbitragem - Alegação não arguida em contestação - Preclusão reconhecida – Preliminar afastada.

Franquia - Alegado descumprimento contratual pela franqueadora - Ausência de provas nesse sentido - Rescisão contratual por culpa dos franqueados, os quais descumpriram diversas cláusulas contratuais.

Franquia - Alegação de "bis in idem" na condenação ao pagamento de taxas e verbas relacionadas à franquia e condenação ao pagamento de multas por descumprimento de contrato - Inocorrência.

Franquia - A anulação do contrato com fundamento na lei de regência (L. 8.955/94), deve-se operar no interregno de dois anos entre sua assinatura e o pleito, nos termos do art. 4o, par. único, da lei de regência, em combinação com o art. 179 do Código Civil - Decadência reconhecida

Fiança – Garantia prestada apenas em um dos contratos de franquia - Responsabilidade dos fiadores que se limita aos encargos relativos ao referido contrato.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.